Tribunal: TJMT
Processo: 0013769-69.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013769-69.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - CNPJ: 73.923.799/0001-61 (APELANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ELISABETH VETTORATO - CPF: 217.248.220-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ - CPF: 571.425.648-49 (APELANTE), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN - CPF: 424.413.401-82 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (APELANTE), MARIA AUGUSTA ABUDEIN DE BARROS FERRAZ - CPF: 029.455.631-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC), não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações.

Demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital.

A atuação não desidiosa do credor, ao se empenhar para a localização dos devedores para citação, em todos os endereços encontrados nas consultas via sistemas, não justifica o reconhecer a prescrição, porquanto operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Mantida a cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013769-69.2012.8.11.0003

APELANTE:

QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA – EPP, ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FATIMA ABUDEIN

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação Ordinária de Cobrança n. 0013769-69.2012.8.11.0003 - Cód. 718309, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Qualiquima Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP Espólio de José Roberto de Barros Ferraz, Ramide de Fátima Abudein.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Qualiquima Industria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. – EPP Espólio de José Roberto de Barros Ferraz, Ramide de Fátima Abudein.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedente
o pedido da demanda para condenar os requeridos ao pagamento do valor perseguido, de R$114.966,53, atualizado com correção monetária e juros de mora desde a data da propositura da ação (quando o débito foi atualizado pela última vez).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELO
: os apelantes arguem a nulidade da sentença e decisões proferidas em sede de embargos de declaração por falta de fundamentação e omissões, erro de julgamento e violação ao princípio da vedação da surpresa.

Arguem também a prescrição da pretensão do direito material, ao fundamento de que não realizada a citação válida no prazo prescricional de 05 anos, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Sustentam ainda a invalidade da citação por edital, ao argumento de que o autor apelado tinha conhecimento dos endereços residenciais dos litisconsortes passivos, sócios da empresa devedora.

Alegam que houve cobrança de juros e correção monetária cumulada com comissão de permanência, conforme a cláusula oitava do contrato.

Requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, subsidiariamente, a prescrição da dívida.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 172404916.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por falta fundamentação, saber se houve a nulidade da citação por edital, ou ainda, saber se é caso de reconhecer a prescrição do direito material.

Ultrapassadas as questões preliminares, o mérito está em saber se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com juros de mora e correção monetária.

A lide advém da inadimplência do Contrato para Desconto de Títulos n. 055.109.208, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento em 19/07/2010.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 07/12/2012, com despacho inicial que ordenou a citação proferido em 13/12/2012.

Consta que após várias diligências na tentativa de citar a empresa devedora e os seus representantes legais, os requeridos, aqui apelantes, foram citados por edital em 19/12/2019.

Logo após, foi apresentada a contestação e a impugnação.

Sobreveio a sentença que afastou a arguição de prescrição e julgou procedente o pedido da demanda, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não cabe falar em nulidade da sentença e das decisões seguintes, proferidas em sede de embargos de declarações, porquanto não se verifica violação às normas constitucionais (art. 93, IX, CF), bem assim violação às regras processuais civis (art. 489 do CPC).

Da citação por edital

Do conjunto fático-probatório, observa-se que em diligência ao endereço indicado no contrato, o Oficial de Justiça certificou que o prédio estava desocupado e em estado de abandono e a vizinhança nada soube informar acerca da empresa requerida apelante (Id. 172404900 - pág. 116).

Nota-se também que fora certificado pelo Oficial de Justiça, na data de 20/08/2015, que compareceu no endereço residencial informado no contrato pelos representantes da empresa e foi atendido pelo atual morador, que informou que os requeridos apelantes se mudaram do local há 4 anos e não tinha conhecimento do novo endereço (Id. 172404900 - pág. 117).

Depois disso, verifica-se que foram realizadas várias outras diligências por meio de oficiais de justiça em diferentes endereços indicados pelo autor apelado, assim como naqueles resultantes das buscas realizadas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD), contudo, todas foram infrutíferas.

A dificuldade de localização dos requeridos apelantes foi registrada pelo próprio Juízo de origem, situação que levou ao deferimento do pleito de citação por edital, em 1o de novembro de 2019 (Id. 172404900 - pág. 210).

Logo, demostrado que foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos apelantes, é de ser manter hígida a citação por edital.

Nesse contexto, a sentença consignou:

“(...) registro que não há que se cogitar em nulidade da citação por edital, uma vez que este Juízo realizou diversas diligências na tentativa de localização dos requeridos, cujos endereços corretos não foram encontrados nem mesmo nos sistemas judiciais de buscas, sendo plenamente válidas as citações por edital”.

Da prescrição

No que tange ao prazo prescricional, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5o, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial da contagem do referido prazo ocorre a partir da data do vencimento da última parcela prevista no contrato.

Verifica-se que apesar de haver cláusula geral que possibilita a renovação automática vinculada à notificação ou ao uso do limite, com a respectiva comprovação por meio dos extratos bancários, as notificações trazidas aos autos se referem somente à contratação feita pelas partes no ano de 2010.

Dessa forma, para o termo inicial da contagem da prescrição considera-se o vencimento comprovado no processo, vale frisar, a data de 19/07/2010.

No caso, nota-se que a ação foi ajuizada no ano de 2012, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do último vencimento do título (19/07/2010).

Registra-se, por oportuno, que apesar do decurso do prazo para a citação por edital, o que se verifica é que não houve inércia por parte da instituição financeira apelada na tentativa de localização da empresa requerida e de seus representantes.

Nota-se que desde o ajuizamento da ação, foram realizadas diversas diligências para localização da parte devedora, inclusive com a pesquisa de endereço nos sistemas informativos jurisdicionais.

A interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pela legislação processual, seja a atual ou a anterior, demanda análise casuística, porquanto deve ser apreciada sobre três vertentes diferentes, quais sejam, a atuação do credor, a atuação judicial e a contumácia do devedor.

Na espécie, o que se observa é que a pessoa jurídica devedora, apesar de várias diligências, não foi localizada no endereço constante do contrato.

A evidência, não cabe falar em desídia do autor, aqui apelado, no empenho para a localização e citação da devedora nos endereços encontrados nas consultas realizadas via sistemas.

Logo, não é caso de reconhecimento da prescrição, porquanto não caracterizada a demora na citação pela morosidade da instituição financeira apelada.

Frisa-se, a atuação não desidiosa do credor, ao se empenhar para a localização dos devedores para citação, em todos os endereços encontrados nas consultas via sistemas, não justifica o reconhecer a prescrição, porquanto operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“No que tange à alegação de prescrição, tenho que não merece o mínimo acolhimento, haja vista que, como se infere dos autos, a ação foi protocolada no ano de 2012, dentro do prazo prescricional; e a citação dos réus não ocorreu porque os mesmos não foram encontrados, em vários endereços que a parte autora informou nos autos e, ainda, nos endereços que foram encontrados nos sistemas de busca do Juízo.

Deste modo, é notório que a demora na citação é culpa dos requeridos, e não dos requerentes. Veja-se que os requeridos, posteriormente à citação por edital, compareceram, milagrosamente, nos autos, o que poderiam ter feito em momento anterior, mas certamente estavam se esquivando de tal fato.

Destarte, considerando as inúmeras diligencias que a parte autora, e o próprio Juízo, envidaram na tentativa de localização dos réus, para a citação pessoal, sem êxito algum, tem-se que a culpa de tal fato não pode, de maneira alguma, ser atribuída ao requerente, o que afasta, de modo brutal, a alegação de prescrição”.

Assim, é caso de
afastar
a arguição de prescrição.

Da comissão de permanência

Pelo que se verifica do contrato entabulado entre as partes, notadamente a clausula nona que trata dos encargos durante o período de normalidade, tem-se que não fora determinada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Nota-se ainda que de acordo com o demonstrativo do débito trazido pela instituição financeira, atualizado a até a data do ajuizamento, não se verifica a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos (Id. 172404900 – pág. 79).

Sobre esta questão a sentença registrou:

“(...) o único argumento que resta, invocado pela parte ré, é a invalidade da cobrança de comissão de permanência, que alega estar sendo praticada de forma indevida, com acúmulo de juros e outras taxas.

Todavia, a alegação não se sustenta,
na medida em que resta evidente da planilha de atualização do débito, juntado em fls. 61, que na inadimplência, só houve a aplicação da comissão de permanência, sem qualquer adicional de outro encargo
.

E, como se sabe, se não for cobrada de forma cumulada, a comissão de permanência é elemento legal, que pode ser plenamente admitido”. (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023